Tribunal: TJPA
Processo: 0812026-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812026-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISSON DE SOUSA ARAUJO

AGRAVADO: LILIAN PEREIRA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 081026-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISSON DE SOUSA ARAÚJO

ADVOGADO: ELISSON DE SOUSA ARAÚJO (CAUSA PRÓPRIA)

AGRAVADO: LILIAN PEREIRA DA CUNHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – AUTOR/AGRAVANTE QUALIFICADO COMO EMPRESÁRIO E ADVOGADO - POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I- Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita aos agravantes. Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Jurisprudência do STJ no sentido de que a declaração de pobreza não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira. Documentação apresentada pelo recorrente que não demostra a vulnerabilidade econômica alegada. Artigo 98, § 6º, do CPC, permitindo o parcelamento das custas processuais em casos de comprovada necessidade.

II- Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 081026-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISSON DE SOUSA ARAÚJO

ADVOGADO: ELISSON DE SOUSA ARAÚJO (CAUSA PRÓRIA)

AGRAVADO: LILIAN PEREIRA DA CUNHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELISSON DE SOUSA ARAUJO em face da decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em proposta em face de LILIAN PEREIRA DA CUNHA.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de gratuidade processual, sob o fundamento de que o requerente não comprovou a sua situação de hipossuficiência, por ser empresário e exercer a profissão de advogado. Foi determinado o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão, alegando que merece reforma a decisão do Juízo a quo, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da sua família já é suficiente, nos termos do art. 98º do CPC.

Requer, assim, a atribuição de efeito ativo ao recurso, e, no mérito, seu total provimento.

Efeito ativo indeferido.

Sem contrarrazões.

É o breve relato.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, (data no sistema).

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 081026-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISSON DE SOUSA ARAÚJO

ADVOGADO: ELISSON DE SOUSA ARAÚJO (CAUSA PRÓPRIA)

AGRAVADO: LILIAN PEREIRA DA CUNHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente agravo de instrumento, discute-se a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, negada pelo juízo de piso, pelo entendimento de que o agravante, qualificado como empresário e advogado, não faria jus ao benefício, não tendo sido comprovada a insuficiência de recursos, mesmo com a documentação acostada aos autos.

Importa ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da justiça gratuita não deve ser concedido sem a devida comprovação da incapacidade financeira. Nesse sentido, destaco o julgado no AgInt no AREsp 1282971/SP, julgado em 04/02/2019, onde se afirma que “a declaração de pobreza firmada pela parte não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira alegada, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos”.

Observa-se que, no caso em análise, o recorrente não apresentou em juízo provas suficientes que embasassem sua pretensão de hipossuficiência financeira. É preciso mais do que alegações genéricas sobre a situação econômica, como dificuldade financeira em decorrência da pandemia do COVID-19, para obter o amparo da justiça gratuita, especialmente quando há indícios de patrimônio, além de ser o agravante advogado atuante e empresário, conforme qualificação nos autos.

Ademais, em consulta aos autos em piso, verifiquei que o autor da demanda, intimado sobre o indeferimento do efeito ativo por esta magistrada, prontamente recolheu a parcela inicial das custas processuais, dando prosseguimento à demanda, o que mais uma vez confirma a ausência de vulnerabilidade econômica alegada nesta lide.

Em vista disso, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a decisão agravada não se mostra desarrazoada ou desproporcional, ao exigir dos agravantes a comprovação de sua incapacidade financeira. Cabe ressaltar que, conforme o Artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, é possível o parcelamento das custas processuais quando verificado que a parte não tem condições de efetuar o pagamento integral, - da forma efetuada pelo agravante -,mas não se enquadra na hipótese de gratuidade.

Por todo o exposto, com base na jurisprudência citada e na legislação aplicável, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, ressaltando a possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do Artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024